Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIZDADE. PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A confissão do réu empregada como elemento para o reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas deve conduzir ao reconhecimento da referida atenuante em favor do réu.

2. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou da impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido, decidiu o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE 597270 RG-QO/RS.

3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

4. Recurso parcialmente provido.